Tribunal: TJDFT
Processo: 0704418-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPÓSITO EM JUÍZO DAS PRESTAÇÕES. AUSENCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso verifica-se que o autor omitiu a repactuação da dívida e que o juízo formou seu convencimento à vista tão somente do primeiro contrato e respectivo laudo pericial, razão pela qual concluiu erroneamente pela plausibilidade do direito vindicado.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.